Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-13.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. AUTOR E VÍTIMA MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão que rejeitou a representação ofertada contra adolescente, pela prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, uma vez que ele, com 12 anos de idade, e suposta vítima, em vias de completar 12 anos, se encontram na mesma fase da vida e não há diferença de maturidade entre eles, a ponto de ela ser considerada vulnerável em relação a ele.
2. Trata-se, portanto, de fato que não tem nenhuma repercussão no âmbito da Justiça Especializada da Infância e da Juventude.
3. Recurso desprovido.